Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA APÓS AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta em desfavor de Bradesco Saúde S.A.
2. A autora, titular de plano de saúde ofertado pela apelante, teve cirurgia autorizada e posteriormente cancelada, gerando prejuízos morais e a necessidade de ajuizar a presente ação.
3. Pediu tutela antecipada para o custeio da cirurgia ou o pagamento de valor correspondente ao procedimento, além de indenização por danos morais.
4. Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ré é responsável pelo cancelamento da cirurgia autorizada; e (II) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora é consumidora e a ré, na qualidade de operadora de plano de saúde, enquadra-se no conceito de fornecedora, logo, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.
7. A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico previamente autorizado viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, configurando prática abusiva.
8. A responsabilidade civil é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não havendo excludentes de responsabilidade.
9. A condenação em danos morais deve ser mantida, pois a falha na prestação do serviço causou prejuízos imateriais à apelada, que teve sua cirurgia cancelada sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico previamente autorizado configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva. 2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; e CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.367.212/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.6.2017; e STJ, AgInt no REsp no 1939451 – DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 3.2.2021.